Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-11472
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/11472

Acusada:
Rio Branco Auditores Independentes S/S

Ementa:
Não submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu
aplicar à companhia Rio Branco Auditores Independentes S/S a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, por não ter
se submetido ao Programa de Revisão Externa de Qualidade para o
exercício de 2015, ano-base 2014, em infração ao art. 33 da Instrução
CVM no 308/99.

A acusada punida terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538/2008.

Presente
a
Procuradora-federal
Luciana
Dayer,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Relator, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM,
Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/11472

Acusada:
Rio Branco Auditores Independentes S/S

Assunto:
Apurar a responsabilidade de RIO BRANCO AUDITORES INDEPENDENTES
S/S - Pessoa Jurídica, por violação ao disposto no artigo 33, da Instrução
CVM 308 de 14/05/1999.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório

I.
OBJETO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado em 13.11.2015 pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC”, ou “Acusação”) em face
da Rio Branco Auditores Independentes S/S (“Rio Branco”), por suposta infração ao art.
33 da Instrução CVM no 308/991, regulamentado pela Resolução CFC no 1.323/11, que
aprovou o NBC PA 11 – Revisão Externa pelos Pares, ao não se submeter ao Programa de
Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014.

II.
FATOS

2.
O Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), com base no item 12 da NBC PA 11
– Revisão Externa de Qualidade pelos Pares2, aprovada pela Resolução CFC no 1.323/11,
enviou ofício3 à CVM com a relação dos auditores indicados ao Programa de Revisão
Externa de Qualidade no ano de 2015 que não indicaram o seu revisor, dentre os quais
se encontrava a Rio Branco.

3.
Nesse sentido, a SNC enviou ofício à Rio Branco, informando que ela deveria ter
indicado, até 31.03/2015, ao Comitê Administrador da Revisão Externa de Qualidade
(CRE), o nome de seu auditor-revisor, tendo em vista a sua seleção para se submeter ao
Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015. Por meio do referido
ofício, a SNC intimou a Rio Branco a comprovar perante a CVM que informou ao CFC/CRE
o nome do seu auditor-revisor, em conformidade com as normas que regem o Programa
de Revisão Externa de Qualidade.

4.
Em sua resposta, a Rio Branco informou que havia comunicado, em 17.06.2015, o
nome de seu auditor-revisor à CRE (fls. 07). Com o fim de comprovar a sua alegação, a
Rio Branco anexou expediente enviado à CRE, em que consta a informação de que havia
escolhido a Andreoli & Associados Auditores Independente S/S como seu auditor-revisor
(fls. 11-12). Além disso, também foram anexadas cópias de e-mails trocados com a CRE
no dia 17.06.2015, no qual a CRE esclareceu que “a indicação fora do prazo depende de
autorização da Coordenação do Comitê”, pelo que deveria se aguardar a análise dessa
coordenação (fls.09).

5.
A SNC enviou e-mail ao CRE, solicitando mais esclarecimentos sobre o caso (fls.
35), obtendo como resposta a informação de que já havia sido comunicado à Rio Branco,
em 01.07.2015, a não aceitação do auditor-revisor, em virtude do descumprimento do
prazo previsto na norma aplicável (fls. 33-35). Anote-se que, em 02.07.2014, a Rio
Branco solicitou a reconsideração dessa decisão (fls. 68-69), mas, em e-mail datado de
03.07.2015, a CRE negou o pedido, reforçando à Rio Branco os motivos pelos quais o
pedido de prorrogação de prazo não fora acatado (fls.70).

III.
TERMO DE ACUSAÇÃO E RESPONSABILIDADES

6.
Diante do contexto fático anteriormente relatado, a SNC apresentou Termo de
Acusação em face da Rio Branco Auditores Independentes S/S, propondo a sua
responsabilização por suposta infração ao disposto no art. 33 da Instrução CVM no
308/99, regulamentado pela Resolução CFC no 323/11, por não ter se submetido ao

Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014
(fls. 37-42).

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE-CVM

7.
Examinada a peça acusatória5, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o6 e 117, ambos da
Deliberação CVM no 538/08.

V.
DEFESA

8.
Regularmente intimada (fls.53-54), a Rio Branco apresentou sua defesa (fls. 55-
74), tendo alegado, em sínteses, que teria diligenciado no intuito de buscar uma
empresa especializada para a realização do Programa de Revisão Externa de Qualidade
tão logo foi intimada. No entanto, por motivos diversos, a acusada teria enfrentado
dificuldades para encontrar uma que prestasse o serviço e, diante deste quadro e da
exiguidade do prazo, afirma ter solicitado prazo suplementar para informar o auditor-
revisor escolhido (fls. 59-60).

9.
Posteriormente, reconhecendo ter realizado a indicação fora do prazo, a acusada
relata ter requerido reconsideração por parte do CRE/CFC, comprometendo-se a
entregar, na data estabelecida, a avaliação decorrente da revisão pelos pares. Todavia, a
indicação não foi autorizada, pelo que não foi possível a realização da revisão no prazo
estipulado.

10.
Segundo a Rio Branco, em contato telefônico realizado com um membro do CRE,
teria sido informado que, em anos anteriores a 2015, indicações para auditor-revisor
efetuadas fora do prazo haviam sido autorizadas, mas, que, em 2015, o próprio CRE
decidiu não mais aceitá-las, tendo em vista os prazos firmados junto à CVM. Desse
modo, segundo a defesa, tal decisão teria sido motivo de surpresa, pois, ainda que
houvesse prazo estabelecido, o objetivo final do Programa de Revisão Externa de
Qualidade teria sido cumprido, caso o CRE aceitasse a indicação apresentada.

11.
Assim, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem
como levando em consideração o fato de a revisão externa não ter sido realizada por
conta da impossibilidade imposta pelo CRE, a Rio Branco solicita que seja relevada a
aplicação das penalidades, ou que, caso o entendimento deste Colegiado seja diverso,
aplique-se a penalidade de advertência.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
------------------------------------
1 Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à
revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro de Contadores – IBRACON, que
será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão de
Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.

§1o - No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de
qualidade será efetuada por sociedade de auditores que possua estrutura compatível com
o trabalho a ser desenvolvido.
§2o - O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser
encaminhado ao auditor independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se
realizar a revisão.
§3o - A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até
dois anos contados a partir da publicação desta Instrução.
§4o - O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também
deverá observar, em relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC.
§5o - A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor
independente escolhido para a realização do controle de qualidade quando, a seu critério,
não atenderem às condições para a realização da revisão ou por inobservância do
disposto nos parágrafos 1o e 4o.
2 12. Cabe ao CRE:
[...]
(i)
estabelecer controles para administrar a Revisão pelos Pares, de forma a garantir
que as revisões sejam realizadas nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando,
ao CFC e à CVM, os nomes dos auditores que não cumprirem os prazos para a tomada
das providências cabíveis;
[...].
3 Ofício no 834/15/DIREX-CFC (fl. 04-05), de 15/05/2015.
4 Ofício/CVM/SNC/GNA/No322/15 (fls.01-02), de 16.06.2015.
5
PARECER/No
0107/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU
(fls.45-47);
Despacho
no
00125/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU (fls. 48); e Despacho no 00535/2015/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU (fls.34).
6 Art.6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão
relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados: II – narrativa dos fatos investigados que
demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações
apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão
expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os
dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que
se refere o art. 10, se for o caso.
7 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter
diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos
no relatório, ou no termo de acusação, conforme o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/11472

Acusados:
Rio Branco Auditores Independentes S/S

Assunto:
Apurar
a
responsabilidade
da
RIO
BRANCO
AUDITORES
INDEPENDENTES S/S - Pessoa Jurídica, por violação ao disposto no
artigo 33, da Instrução CVM 308 de 14.05.1999.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Voto

1.
Como exposto no relatório, com fundamento no art. 33 da Instrução CVM no
308/991 e na NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, aprovada pela
Resolução CFC no 1.323/11, o Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), por meio
do Comitê Administrador do Programa de Revisão Externa de Qualidade (“CRE”),
fixou em 31.03.2015 a data-limite para que fosse indicado ao CRE o nome do
auditor-revisor contratado pelos auditores independentes selecionados para o
Programa de Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015, ano-base de 2014.

2.
A importância do programa de revisão externa pelos pares foi recentemente
destacada pelo Diretor-Relator Roberto Tadeu em voto proferido no âmbito do PAS
CVM no RJ2015/10858, julgado em 27.09.2016, cabendo transcrever, por oportuno,
os seguintes trechos de sua manifestação:

“3. A relevância desse controle de qualidade externo foi objeto de
destaque pelas Notas Explicativas à citada Instrução, que o considerou
imprescindível para a criação de um sistema eficiente de autorregulação
do mercado, uma vez que os próprios participantes teriam a
responsabilidade primária de verificar a qualidade dos trabalhos
desenvolvidos, sem prejuízo, evidentemente, da ação dos Conselhos
Regionais de Contabilidade que são responsáveis pela fiscalização dos
contabilistas como um todo.
[...]
9. Neste sentido, a Revisão pelos Pares, juntamente com o treinamento
constante dos profissionais de auditoria, foi eleito pela CVM como um dos
instrumentos chave na busca constante de aprimorar os trabalhos de
auditoria no Brasil com o fim de dar maior segurança aos usuários das
demonstrações financeiras auditadas no âmbito do mercado de capitais.
Mais que isso, a Revisão pelos Pares é considerada como elemento
essencial de garantia da qualidade dos serviços de auditoria independente
no âmbito nacional e internacional.
10. Aliás, sua importância já foi enfatizada pelo Colegiado quando do
julgamento
dos
Processos
Administrativos
Sancionadores
CVM
no
RJ2013/13151 e no RJ2013/13481, que trataram exatamente da não
submissão ao Programa de Revisão Externa de Qualidade, em violação ao
artigo 33 da Instrução CVM no 308, de 1999”.

3.
Dentre os auditores selecionados para submissão ao Programa de Revisão
Externa de Qualidade no exercício de 2015, ano-base de 2014, encontrava-se a Rio
Branco Auditores Independentes S/S (“Rio Branco”)2. A despeito de sua seleção, a
Rio Branco não comunicou ao CRE a referida informação no prazo estipulado,
conforme listagem encaminhada à CVM pelo próprio CFC3 em atenção ao item 124 da
NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares.

4.
Conforme se depreende dos autos, apenas em 17.06.2015 a Rio Branco
informou ao CRE o nome de seu auditor-revisor (fls. 11-12). Essa indicação, no
entanto, não foi aceita pelo referido Comitê, vez que realizada fora do prazo (fls. 33-
35). Pelo mesmo motivo, o pedido de reconsideração efetuado também foi negado
(fl. 70).

5.
Em sua defesa, a Rio Branco alega, em síntese, que teria diligenciado no
intuito de buscar uma empresa especializada para a realização da revisão, mas teria
enfrentado dificuldades em encontrar uma empresa que realizasse o serviço. O prazo
para a indicação do nome do auditor-revisor também teria sido exíguo, razão pela
qual a Rio Branco teria pedido sua prorrogação. A negativa desse pedido teria
surpreendido a acusada; pois, ainda que houvesse prazo estabelecido, o objetivo

final do Programa de Revisão Externa de Qualidade teria sido cumprido caso o CRE
tivesse aceitado a indicação fora do prazo.

6.
No entanto, cabe mencionar que, nos termos do item 525 da NBC PA 11 –
Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, a seleção dos auditores independentes
deve ser a eles comunicada até o dia 28 de fevereiro de cada ano. No exercício em
tela, como visto, a data-limite foi fixada pelo CRE em 31.03.2015, de modo que os
auditores selecionados para o programa possuíram ao menos um mês para a
indicação de seu auditor-revisor.

7.
Anote-se que o prazo concedido pelo CRE foi suficiente para a grande
maioria dos auditores, considerando que, como informado pela acusação, dos 160
(cento e sessenta) auditores independentes selecionados para o Programa de
Revisão Externa de Qualidade no exercício de 2015, ano-base de 2014, apenas 18
não indicaram seu auditor-revisor no prazo estipulado, de modo que os argumentos
apresentados pela Rio Branco não merecem prosperar.

8.
Além disso, os argumentos também não se sustentam na medida em que a
Rio Branco já havia sido selecionada para o Programa de Revisão Externa de
Qualidade no exercício de 2014, ano-base de 2013, tendo, inclusive, recebido Ofício
de Alerta6 em razão da não indicação de seu auditor-revisor naquele ano. Assim, por
força do disposto nos itens 107 e 538 da NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade
pelos Pares, a Rio Branco estaria automaticamente selecionada para a revisão no ano
de 2015, não sendo possível, portanto, alegar qualquer surpresa ou mesmo
exiguidade de prazo.

9.
Desse modo, considerando que os fatos narrados pela acusação são
incontroversos, não remanescem dúvidas quanto ao descumprimento ao disposto no
art. 33 da Instrução CVM no 308/99 no caso concreto, o que impõe a condenação da
Rio Branco.

10.
Considerar-se-á, na dosimetria da pena, que a acusada não possui nenhum
cliente que esteja sob a supervisão da CVM, conforme dados contidos no Sistema
Integrado de Participantes de Mercado da Autarquia, bem como que ela chegou a
indicar um auditor-revisor, mas o fez de forma intempestiva (17.06.2006). Por outro
lado, será também levado em consideração que a infração em tela possui natureza
grave, nos termos do art. 37 da Instrução CVM no 308/999.

11.
Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, voto
pela condenação da Rio Branco Auditores Independentes S/S à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 20.000,00, por infração ao art. 33 da Instrução
CVM no 308/99, regulamentado pela Resolução CFC no 1.323/11, que aprovou o NBC
PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos Pares, por não ter se submetido ao
Programa de Revisão Externa de Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de
2014.

É o meu voto.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

--------------------------------
1 Art. 33. Os auditores independentes deverão, a cada quatro anos, submeter-se à revisão do seu controle de
qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e do Instituto Brasileiro
de Contadores – IBRACON, que será realizada por outro auditor independente, também registrado na Comissão
de Valores Mobiliários, cuja escolha deverá ser comunicada previamente a esta Autarquia.
§1o No caso de Auditor Independente - Pessoa Jurídica, a revisão do controle de qualidade será efetuada por
sociedade de auditores que possua estrutura compatível com o trabalho a ser desenvolvido.
§2o O auditor revisor deverá emitir relatório de revisão do controle de qualidade a ser encaminhado ao auditor
independente e à CVM até 31 de outubro do ano em que se realizar a revisão.
§3o A primeira revisão de controle de qualidade deverá ser efetuada, no máximo, até dois anos contados a partir
da publicação desta Instrução.
§4o O auditor independente responsável pela revisão do controle de qualidade também deverá observar, em
relação ao auditor revisado, as normas de independência aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade -
CFC.
§5o A Comissão de Valores Mobiliários poderá determinar a substituição do auditor independente escolhido para
a realização do controle de qualidade quando, a seu critério, não atenderem às condições para a realização da
revisão ou por inobservância do disposto nos §§ 1o e 4o.
2 O arquivo contendo a lista de auditores pessoas jurídicas sujeitas ao Programa de Revisão Externa de
Qualidade para o exercício de 2015, ano-base de 2014, encontra-se disponível no portal eletrônico do CFC.
Disponível
em
<http://novoportal.cfc.org.br/wp-content/uploads/2016/02/lista_site_pj_2015.pdf>.
Último
acesso: 21/09/2016.
3 Ofício no 834/15/DIREX-CFC (fl. 04-05), de 15/05/2015
4 12. Cabe ao CRE: [...] (i) estabelecer controles para administrar a Revisão pelos Pares, de forma a garantir que
as revisões sejam realizadas nos prazos estabelecidos nesta Norma, comunicando, ao CFC e à CVM, os nomes
dos auditores que não cumprirem os prazos para a tomada das providências cabíveis; [...].
5 52. O CRE deve encaminhar, até 28 de fevereiro de cada ano, expediente para os auditores selecionados para
se submeterem à Revisão pelos Pares, com a comunicação dos prazos a serem observados para a indicação do
auditor-revisor e para a entrega do relatório de revisão.
6 Ofício/CVM/SNC/GNA/No402/14 (fl. 32), de 20/08/2014.
7 10. O auditor-revisado deve submeter-se a nova revisão no ano subsequente, quando:
a) o auditor-revisor emitir relatório com opinião adversa, ou abstenção de opinião;
b) o relatório de revisão e/ou o plano de ação não tiverem sidos aprovados pelo CRE no ano que foram
submetidos à revisão, por não atendimento aos prazos estabelecidos ou por outras razões comunicadas pelo CRE.
8 53. O auditor-revisado que não contratar auditor-revisor para efetuar os trabalhos de revisão externa de
qualidade, ou que apresente motivos para que o relatório de revisão seja entregue após 30 (trinta) dias da data
estabelecida, fica automaticamente indicado para a revisão no ano subsequente.
9 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no §3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o descumprimento do
disposto nos artigos 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/11472
realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Henrique Balduino Machado Moreira
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/11472 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Henrique Balduino Machado Moreira
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2015/11472 realizada no dia 25 de outubro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
aplicação da penalidade de multa pecuniária para a companhia Rio Branco Auditores
Independentes S/S, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que a acusada punida poderá interpor
recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE